Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-85.2021.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001017-85.2021.8.11.0018
RECORRENTE(S): ARMINDO DELFINO DE CAMPOS
RECORRIDO(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “(...) este recurso foi recebido neste Tribunal sem o devido pagamento do preparo recursal e, conforme id. 108823475, referente ao julgamento do Recurso de Apelação, ao Apelante ARMINDO DELFINO DE CAMPOS consta "...defiro tão somente nesta fase recursal, os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. ...”. (id. 110595967)
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça